Tribunal: STF
Processo: Rcl 47050
Classe: Rcl
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-04
Data de publicação: 2021-10-04

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    1. Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta pelo Estado de Goiás, em face de decisão proferida pelo Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, que, nos Autos nº 5254544-54.2018.8.09.0051, negou provimento ao agravo interno em agravo em recurso extraordinário interposto pela reclamante.



    2. A parte reclamante sustenta que houve aplicação equivocada das decisões do Supremo Tribunal Federal (STF) proferidas no RE 729.744 e no RE 848.826, respectivamente, paradigmas dos Temas 157 e 835 da repercussão geral. Relata que foi julgada procedente ação ajuizada para obter a declaração da nulidade das decisões colegiadas proferidas pelo Tribunal de Contas do Município de Goiás (TCMGO) no julgamento das contas de ex-prefeito do Município de Orizona/GO. O Tribunal reclamado conheceu da remessa necessária e da apelação interposta, mas negou-lhe provimento, mantendo inalterada a sentença anteriormente proferida. Na sequência, o recurso extraordinário e o sucessivo agravo tiveram seu seguimento negado, mediante a aplicação dos paradigmas suscitados.



    3. O reclamante aduz que a decisão reclamada não considerou a distinção - distinguishing - do caso dos autos, que não se enquadra aos paradigmas de repercussão geral, conferindo interpretação que "extravasou os limites das teses aprovadas por esse e. STF". Argumenta que as decisões paradigmas "não impedem a Corte de Contas de condenar o Chefe do Poder Executivo Municipal, desde que não imponha a inelegibilidade como efeito da sua manifestação". Requer a procedência da reclamação para cassar o acórdão reclamado e determinar o processamento do recurso extraordinário.



    4. É o relatório. Decido.



    5. Dispenso as informações, devido à suficiente instrução do feito, bem como a manifestação da Procuradoria-Geral da República, diante do caráter reiterado da matéria (RI/STF, art. 52, parágrafo único). Deixo, ademais, de determinar a citação da parte beneficiária da decisão reclamada, em face da manifesta inviabilidade do pedido. 



    6. Verifico que foi cumprido o requisito previsto no art. 988, § 5º, II, do CPC/2015 – esgotamento das instâncias ordinárias – para ajuizamento de reclamação por alegação de afronta à tese firmada em repercussão geral. O presente feito foi ajuizado após acórdão proferido em agravo interno em recurso extraordinário (conforme art. 1.030, I, a, do CPC/15). 



    7. Passo à análise do mérito.



    8. No julgamento do RE 848.826, paradigma do Tema 835 da repercussão geral, o Plenário do STF concluiu que a apreciação das contas dos prefeitos, sejam de governo ou de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com auxílio do Tribunal de Contas. A referida decisão foi assim ementada:



     “RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESTAÇÃO DE CONTAS DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO MUNICIPAL. PARECER PRÉVIO DO TRIBUNAL DE CONTAS. EFICÁCIA SUJEITA AO CRIVO PARLAMENTAR. COMPETÊNCIA DA CÂMARA MUNICIPAL PARA O JULGAMENTO DAS CONTAS DE GOVERNO E DE GESTÃO. LEI COMPLEMENTAR 64/1990, ALTERADA PELA LEI COMPLEMENTAR 135/2010. INELEGIBILIDADE. DECISÃO IRRECORRÍVEL. ATRIBUIÇÃO DO LEGISLATIVO LOCAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO CONHECIDO E PROVIDO. 



    I - Compete à Câmara Municipal o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, com o auxílio dos Tribunais de Contas, que emitirão parecer prévio, cuja eficácia impositiva subsiste e somente deixará de prevalecer por decisão de dois terços dos membros da casa legislativa (CF, art. 31, § 2º). 



    II - O Constituinte de 1988 optou por atribuir, indistintamente, o julgamento de todas as contas de responsabilidade dos prefeitos municipais aos vereadores, em respeito à relação de equilíbrio que deve existir entre os Poderes da República (“checks and balances”). 



    III - A Constituição Federal revela que o órgão competente para lavrar a decisão irrecorrível a que faz referência o art. 1°, I, g, da LC 64/1990, dada pela LC 135/ 2010, é a Câmara Municipal, e não o Tribunal de Contas. 



    IV - Tese adotada pelo Plenário da Corte: “Para fins do art. 1º, inciso I, alínea g, da Lei Complementar 64, de 18 de maio de 1990, alterado pela Lei Complementar 135, de 4 de junho de 2010, a apreciação das contas de prefeito, tanto as de governo quanto as de gestão, será exercida pelas Câmaras Municipais, com o auxílio dos Tribunais de Contas competentes, cujo parecer prévio somente deixará de prevalecer por decisão de 2/3 dos vereadores” . 



    V - Recurso extraordinário conhecido e provido.“ (grifos no original)



    9. Na mesma oportunidade, o STF analisou o Tema 157 (RE 729.744, Rel. Min. Gilmar Mendes), fixando a seguinte tese: "O parecer técnico elaborado pelo Tribunal de Contas tem natureza meramente opinativa, competindo exclusivamente à Câmara de Vereadores o julgamento das contas anuais do Chefe do Poder Executivo local, sendo incabível o julgamento ficto das contas por decurso de prazo".



    10. No caso dos autos, julgou-se procedente ação ajuizada por ex-prefeito do Município de Orizona, para que fosse declarada a nulidade de julgamentos de suas contas proferidos pelo Tribunal de Contas. A decisão foi mantida no julgamento da apelação e da remessa necessária, resultando na interposição de recurso extraordinário pelo reclamante, o qual restou inadmitido. Interposto recurso de agravo, o Ministro Presidente desta Corte à época - Min. Dias Toffoli - determinou a devolução dos autos à origem para que se adotasse os procedimentos previstos no art. 1.030, I a III do CPC, tendo em vista os Temas 157 e 835 da repercussão geral (doc. 02 - fls. 06-07). Em novo julgamento, o Tribunal de Justiça do Estado de Goiás manteve a negativa de seguimento do recurso extraordinário, reconhecendo que a decisão impugnada estava em conformidade com os paradigmas dos Temas 157 e 835. A decisão foi mantida em sede de agravo em recurso extraordinário e no agravo interno interposto na sequência.



    11. A anulação das decisões proferidas pelo TCMGO decorreu do reconhecimento de que "aos Tribunais de Contas compete apenas a emissão de parecer sobre as contas apresentadas pelos Prefeitos Municipais, incumbindo à Câmara de Vereadores o julgamento final, exercendo as Cortes de Contas, desta forma, a relevante missão, neste aspecto, de órgão auxiliar do Poder Legislativo, não merecendo guarida a alegação do Estado de Goiás que a finalidade da Câmara Municipal, ao analisar as contas do Prefeito, vai se dar apenas para o fim do reconhecimento da inelegibilidade".



    12. Nesse contexto, observo que a decisão reclamada se limitou a aplicar ao caso dos autos a tese prevalecente no âmbito desta Suprema Corte, reconhecendo a competência da Câmara Municipal para o julgamento das contas do chefe do Poder Executivo municipal, em consonância com as diretrizes fixadas nos paradigmas suscitados. Desse modo, não vislumbro equívoco ou teratologia na aplicação dos precedentes, razão pela qual inviável a pretensão do reclamante.



    13. No mesmo sentido, cito as seguintes decisões, proferidas em casos análogos ao presente, em reclamações também ajuizadas pela ora reclamante: Rcl 46.104, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; Rcl 48.020, Relª. Minª. Cármen Lúcia; Rcl 47.445, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    14. Diante do exposto, com base no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento à reclamação. Sem honorários, porquanto não citada a parte interessada.



    15. Em caso de interposição de recurso, deve a parte atribuir valor à causa.



    Publique-se. 



          Brasília, 04 de outubro de 2021.



Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO



Relator